Tribunal: TJES
Processo: 5012585-89.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012585-89.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: AMANCIO TADEU DIAS DA FONSECA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPSECIAL CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. TAXA DE JUROS SUPERIOR A UMA VEZ E MEIO DOS VALORES PRATICADOS PELO MERCADO. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5012585-89.2023.8.08.0035

Recorrente: BANCO BMG S.A.

Recorrido: AMANCIO TADEU DIAS FONSECA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7505245).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO BMG S.A.
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que há incompetência do juizado para o julgamento da demanda;
b)
que não há irregularidade ou abusividade nos contratos entabulados entre as partes;
c)
que o contrato é um tipo de crédito que não possui qualquer garantia, pelo qual suas taxas são diferenciadas;
d)
que não pode haver limitação da taxa de juros remuneratórios;
e)
que a taxa média utilizada pelo banco considera outros aspectos além dos valores do banco central;
f)
que não é possível a aferição das taxas de juros pela calculadora do banco central;
g)
que não é possível a restituição dos valores;
h)
que o termo inicial para a incidência de juros moratórios é a prolação da sentença.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a apurar a existência de abusividade nas taxas de juros do negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como se há possibilidade de alterar para índices legais.

Quanto à preliminar de incompetência por se tratar de ação revisional, no caso dos autos a diferença pode ser aferida por simples cálculos aritméticos, pelo qual
repilo
a prelimiar de incompetência por necessidade de perícia.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

No mérito, observo que é inconteste a natureza consumerista da relação mantida pelas partes, perfeitamente enquadrada nas definições de consumidor e fornecedor expressas nos artigos 2º e 3º do CDC.

É pacífico o entendimento de que, nos contratos bancários, à exceção das cédulas e notas de crédito rural, comercial e industrial, os juros remuneratórios em taxa superior a 12% ao ano somente podem ser considerados abusivos quando demonstrado que a taxa contratada excede significativamente à taxa mensal divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Cumpre ressaltar, também, que no julgamento do paradigmático REsp nº 1.061.530/RS, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, em que foi instaurado incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça assentou posicionamento desta corte quanto aos juros remuneratórios. Na ocasião, o STJ firmou orientação sobre o tema, in verbis:

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

No caso em análise, as partes firmaram em 04/07/2022 contrato de empréstimo pessoal cuja taxa de juros remuneratórios foi estabelecida no patamar de 16,99% a/m e 574,66% a/a (ID 26020982).

Ocorre que, para a operação na época, a taxa média apurada pelo Banco Central era de 6,64% a/m e 135,23% a/a (https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/). Evidente, portanto, a abusividade na contratação sub judice, pois a taxa de juros remuneratórios aplicada supera o dobro da média praticada pelo mercado para a mesma modalidade e ao mesmo período, de modo que deve ser adequada à taxa média divulgada pelo BACEN.

Chega-se à conclusão que a taxa média homologada e divulgada pelo BACEN deve servir de parâmetro para aferição de eventual excesso, notadamente enquanto inexistir outro índice oficial que leve em consideração as peculiaridades econômicas regionais de cada Estado. Mostra-se forçosa, portanto, a adoção das médias referenciais divulgadas pelo Banco Central - friso, para a mesma modalidade de crédito - mesmo porque o requerido não logrou apresentar outro índice ou valor que se revelasse mais adequado diante das particularidades destacadas em seu arrazoado.

Conforme informações da Calculadora Cidadã, aplicando este índice bastariam 06 parcelas para o autor quitar o financiamento tomado, conforme segue:

[imagem]

Considerando, assim, o pagamento de 12 parcelas, o valor remanescente deve ser restituído, no entanto, na forma simples, eis que não evidenciada má-fé do requerido a autorizar a aplicação do art. 42, parágrafo único do CDC.

Resta, por fim, analisar o pedido de danos morais.

A má prestação dos serviços pelo requerido diante da cobrança indevida/a maior não gera, automaticamente, dano moral, até porque, não teve consequências maiores na esfera jurídica do consumidor por meio de restrição de crédito. Para tanto, seria necessária a prova de situação anômala ensejadora de abalo psíquico, vexatório ou humilhante. Entretanto, analisando o próprio pedido e elementos trazidos aos autos, constato que tal situação não se visualiza.

É inegável que o fato trazido à apreciação deste juízo é desagradável e traz aborrecimentos, mas não é suficiente para configurar violação à dignidade humana e afetação do direito de personalidade. A jurisprudência consolida-se no sentido de que “O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige” (REsp nº 714611/PB). E mais, “no que concerne ao dano moral pleiteado, os fatos narrados nos autos são considerados como mero aborrecimento do cotidiano e não caracterizam dano moral indenizável, uma vez que o fato se restringe a cobrança indevida, não havendo inscrição do nome do autor no cadastro de proteção ao crédito” (TJES, Rec. Inominado nº 000071138.2014.8.08.0059, Colegiado Recursal 5ª Turma, Rel. Gustavo Mattedi Reggiani, julg. 31/10/2016).

Cabe destacar que a sentença encontra-se em consonância com o entendimento do C. STJ, ao passo que identificou que na época da contratação, a taxa de juros exercida pelo mercado ultrapassou uma vez e meio a da média praticada pelo mercado.

Sobre a taxa de média disposta no Banco Central, embora a média de mercado não seja determinante absoluto para as contrações, ela deve ser respeitada a fim de que não haja abusividade nas operações. Embora a parte alegue que o contrato possui peculiaridades e maior risco de inadimplemento, ainda deve respeitar as taxas médias de mercado.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA EM PATAMAR NÃO SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. PRÁTICA ABUSIVA. INEXISTENTE. ADITIVO CONTRATUAL. ELEVAÇÃO DO RISCO DE INADIMPLÊNCIA E ALTERAÇÃO NO MERCADO QUE JUSTIFICAM O AUMENTO DA TAXA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I – Na esteira da jurisprudência pátria, não há abusividade na utilização de taxa de juros não superior a uma vez e meia a taxa média do mercado em contrato de cédula de crédito bancário.
[...] (TJES. APELAÇÃO CÍVEL. Número: 0000796-54.2019.8.08.0057. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Data: 10/Jul/2023) grifos meus

Outrossim, não vislumbro óbices quanto à utilização da calculadora do cidadão, em especial quando ela foi utilizada apenas para verificar uma estimativa de quantas parcelas o empréstimo seria pago se utilizasse as taxas de juros correta para a operação.

Por fim, quanto ao termo inicial dos juros, tendo em vista o disposto no art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ, deve ser mantido o entendimento aplicado em sentença da incidência de juros e correção monetária desde o desconto de cada parcela.

Cabe destacar que as cobranças indevidas advém de valores cobrados extracontratuais, de modo que se trata de relação extracontratual.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em R$1.500,00

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)